Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734918-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: PAULO CRUZ DE SOUZA V I S T O S. (Num. 31417217). Ante a certidão da ilustre Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível, informe o Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste ou não o interesse no julgamento de seu recurso. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador